Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-90.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DOSIMETRIA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES E MAJORANTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP) e ameaça (art. 147, §1o, do CP), praticados no contexto da Lei Maria da Penha, fixando-se penas de reclusão e detenção em regime semiaberto, além de multa e indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A defesa alega insuficiência probatória, ausência de dolo específico e requer, subsidiariamente, readequação da dosimetria, exclusão de agravantes, redução da indenização e concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de perseguição e ameaça; (ii) apurar a existência de dolo específico nas condutas imputadas ao apelante; (iii) avaliar a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração dos motivos e consequências do crime; (iv) examinar a legalidade da aplicação concomitante de agravantes e majorantes; (v) decidir sobre a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos convergentes de familiares e por documentos policiais, comprova de forma harmônica a materialidade e autoria dos crimes, legitimando a condenação.
4. O comportamento reiterado, possessivo e intimidatório do réu, inconformado com o fim do relacionamento, evidencia o dolo específico necessário para a configuração dos crimes de perseguição e ameaça.
5. A pena-base foi corretamente exasperada em razão dos motivos do crime (ciúme, sentimento de posse e desejo de controle) e das consequências (abalo psicológico severo e persistente na vítima), nos termos do art. 59 do CP.
6. A aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e da majorante do §1o do art. 147 do CP não configura bis in idem, por tratarem de fundamentos distintos: relação doméstica e condição de gênero, respectivamente.
7. O valor fixado a título de danos morais foi adequadamente reduzido para R$ 700,00 (setecentos reais), por superar os parâmetros comumente adotados em casos análogos, sem prejuízo da reparação mínima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido